Tribunal: TJSP
Processo: 0005203-15.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto indeferida – Inexistência de elementos para aferição do requisito subjetivo – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente a tanto – Histórico prisional conturbado – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Determinada a realização da perícia – Agravo em execução

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto indeferida – Inexistência de elementos para aferição do requisito subjetivo – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente a tanto – Histórico prisional conturbado – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Determinada a realização da perícia – Agravo em execução parcialmente provido.